Tribunal: TJSP
Processo: 2284629-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Decisão que deferiu a pesquisa de bens do devedor por meio do sistema INFOJUD – Insurgência do executado – Alegação de violação ao sigilo fiscal e às garantias do contraditório e da ampla defesa – Descabimento – O processo de execução se desenvolve por meio da adoção de medidas razoáveis e proporcionais destinadas a localizar bens do executado passíveis de penhora, com a

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Decisão que deferiu a pesquisa de bens do devedor por meio do sistema INFOJUD – Insurgência do executado – Alegação de violação ao sigilo fiscal e às garantias do contraditório e da ampla defesa – Descabimento – O processo de execução se desenvolve por meio da adoção de medidas razoáveis e proporcionais destinadas a localizar bens do executado passíveis de penhora, com a finalidade de posterior expropriação para satisfação do crédito – Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD são ferramentas relevantes, uma vez que permitem comunicação ágil entre o Poder Judiciário e entes públicos e privados que possuem informações de possíveis bens do executado, conferindo efetividade à entrega da prestação jurisdicional – Hipótese em que, frustradas as tentativas de constrição de bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, revela-se útil e necessária a pesquisa de bens do executado por meio do sistema INFOJUD – Ausência de indevida quebra de sigilo fiscal ou violação das garantias do devido processo legal, uma vez que a r. decisão recorria tão somente deferiu o acesso do exequente a dados que não poderia obter por iniciativa própria, em ato inerente ao próprio do processo de execução, sendo certo que não foi suprimida do executado a possibilidade de impugnar eventual penhora que decorra da referida pesquisa de bens – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO DE EXECUÇÃO – Alegação de excesso de execução – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Questão não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, de modo que seu exame por este E. Tribunal de Justiça configuraria inadmissível supressão de grau de jurisdição – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.